Tribunal: TJPA
Processo: 0847110-28.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847110-28.2024.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA SOARES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS E LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA INATIVAÇÃO. REJEIÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ana Lucia Soares da Silva contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos de Ação Comum ajuizada contra o Estado do Pará e a Polícia Militar do Pará, julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia de férias regulamentares e licença-prêmio não usufruídas pelo ex-servidor militar Joaquim Melo da Silva, reconhecendo a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não gozadas está prescrita; (ii) estabelecer se o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data da aposentadoria ou na data de conhecimento do direito pela autora, conforme a teoria da actio nata subjetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 516 (REsp 1.254.456/PE), fixa que o termo inicial da prescrição quinquenal para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não usufruídas ocorre na data da aposentadoria do servidor.

A teoria da actio nata subjetiva só se aplica em situações excepcionais, quando o titular do direito não tinha possibilidade concreta de buscar a tutela jurisdicional no momento da violação, o que não se verifica no caso.

A edição da Lei Complementar Estadual nº 138/2021 não constitui fato novo apto a criar direito subjetivo ou a reabrir prazo prescricional já consumado.

A ausência de conhecimento técnico-jurídico da autora ou de orientação administrativa não afasta a fluência do prazo prescricional a partir da aposentadoria do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional quinquenal para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor.

A teoria da actio nata subjetiva aplica-se apenas em situações excepcionais, quando comprovada a impossibilidade absoluta de o titular exercer seu direito no momento da violação.

A edição de norma administrativa posterior não reabre prazo prescricional já consumado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 332 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516); TJ-MG, Apelação Cível nº 50019599820178130223, Rel. Des.ª Lílian Maciel, j. 11.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0847110-28.2024.8.14.0301.

APELANTE:
ANA LUCIA SOARES DA SILVA.

APELADOS
: ESTADO DO PARÁ e a POLÍCIA MILITAR DO PARÁ.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANA LUCIA SOARES DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Comum ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ e a POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, na qual pleiteia o pagamento de indenização referente à conversão em pecúnia de períodos de férias regulamentares não gozadas, bem como licença-prêmio não usufruída pelo falecido servidor público militar Joaquim Melo da Silva, do qual é ex-esposa.

Na exordial, a autora sustenta que o falecido servidor, no exercício de suas funções junto à Polícia Militar do Pará, deixou de usufruir férias nos anos de 1986, 1987 e 1988, bem como não usufruiu a licença-prêmio referente ao período de 21 de junho de 1981 a 21 de junho de 1991, totalizando, segundo seus cálculos, o direito à conversão de nove meses em pecúnia, nos termos da legislação estadual vigente (Lei Estadual nº 5.251/1985 e Lei Complementar Estadual nº 138/2021).

O Juízo de origem, ao apreciar o mérito, julgou liminarmente improcedente o pedido, com fulcro nos artigos 332 e 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, e na tese firmada no Tema Repetitivo nº 516 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.254.456/PE), fixando como termo inicial do prazo prescricional a data da aposentadoria do servidor, ocorrida em 1993, razão pela qual entendeu que a presente demanda, ajuizada apenas em 2024, encontra-se fulminada pela prescrição.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a contagem do prazo prescricional deveria ter início a partir da ciência do direito, teoria da actio nata, o que somente teria ocorrido após a edição da Lei Complementar Estadual nº 138/2021, que regulamentou a conversão em pecúnia de férias e licenças não gozadas. Aduz que, por se tratar de pessoa leiga, não possuía conhecimento técnico acerca de seus direitos e que houve omissão administrativa em orientá-la.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença de primeiro grau e consequente condenação do Estado do Pará ao pagamento dos valores pleiteados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se absteve de apresentar manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A presente controvérsia cinge-se à pretensão de conversão em pecúnia de períodos de férias não gozadas, referentes aos anos de 1986 a 1988, bem como de licença-prêmio não usufruída pelo servidor militar reformado Joaquim Melo da Silva, falecido esposo da apelante.

A sentença reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, aplicando o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 516 (REsp 1.254.456/PE), segundo o qual o termo inicial do prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada é a data da inativação do servidor

A apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do entendimento adotado em primeiro grau, defendendo a incidência da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, sob o argumento de que apenas teve ciência de seu direito após a edição da Lei Complementar Estadual nº 138/2021, que teria ensejado o surgimento do direito subjetivo ao recebimento dos valores pleiteados.

Pois bem.

A matéria atinente à prescrição de pretensões que envolvem a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e férias não usufruídas encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema Repetitivo nº 516/STJ, que fixou a seguinte tese:

“
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
".

No caso dos autos, o servidor público foi reformado em 1993.

A apelante busca afastar a prescrição com fulcro na teoria da actio nata subjetiva, sustentando que somente teve ciência do direito com o advento da Lei Complementar Estadual nº 138/2021.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

A aplicação do viés subjetivo da teoria da
actio nata
deve ocorrer com muita cautela e apenas em situações excepcionais, quando for inequívoco que o titular não tinha qualquer possibilidade concreta e efetiva de agir para buscar a tutela jurisdicional.

Se tais circunstâncias excepcionais não estiverem presentes, prevalece o viés objetivo, de modo que o prazo prescricional terá início no exato momento em que o direito foi violado, independentemente do conhecimento ou ignorância do titular.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: PRESCRIÇÃO - TEORIA DA "ACTIO NATA" EM SEU VIÉS SUBJETIVO - INCIDÊNCIA DE FORMA EXCEPCIONAL - INAPLICABILIDADE AO CASO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - TERMO INICIAL DO PRAZO - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO. - O viés subjetivo da teoria da actio nata deve ser admitido com muita cautela e em situações excepcionais, somente quando as circunstâncias demonstrem que o titular do direito violado não possuía, de forma absoluta, a possibilidade de exercitar sua pretensão - Ausentes especificidades que permitam a adoção do viés subjetivo da teoria da actio nata, deve-se adotar o viés objetivo, de modo que o marco inicial da prescrição será o momento de violação do direito - O Código Civil em seu artigo 206, § 3º, inciso V estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão de reparação civil. (TJ-MG - Apelação Cível: 50019599820178130223, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 11/11/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2024)

Na hipótese dos autos, o direito à conversão de licença-prêmio e férias não gozadas decorre de fatos pretéritos e plenamente verificáveis no momento da aposentadoria do servidor, não havendo fato superveniente que configure início de nova contagem de prazo prescricional.

Ademais, a
Lei Complementar Estadual nº 138/2021
, ao prever a conversão em pecúnia de férias e licenças não gozadas, possui caráter eminentemente administrativo e normativo, não tendo o condão de criar direito material, tampouco de reabrir prazo prescricional já consumado.

Portanto, eventual desconhecimento jurídico da apelante ou ausência de orientação administrativa não é suficiente para afastar a incidência do prazo prescricional, que fluiu normalmente desde a data da aposentadoria.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida.

É como voto.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/07/2025